Tribunal: TJES
Processo: 5003189-93.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003189-93.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VITORINO TEIXEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Trata-se de demanda proposta por PAULO VITORINO que objetiva a condenação da empresa SAMARCO MINERADORA pelos danos morais suportados.

Reconhecida a litispendência, a parte autora interpôs recurso apenas contra a condenação de litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso dos autos, a documentação acostada comprova a existência de outra demanda idêntica, no qual o autor veiculou o mesmo pedido formulado nestes autos, configurando, assim, a litispendência.

No mérito recursal, a parte autora não insurge contra a verificação de litispendência, portanto, resta o fato incontroverso.

Todavia, no que concerne a condenação da parte autora por litigância de má-fé, vale observar o disposto no art. 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, demandam tanto o ajuste formal às hipóteses legais quanto à verificação do componente de deslealdade processual na conduta da parte.

No caso em apreço, o fato da existência de outra demanda idêntica, ainda não transitada em julgado, não enseja a conclusão de que teve por objetivo omitir a verdade e enganar o juízo.

Deste modo, por todo o exposto, voto, pois, em DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, reformando a sentença no ponto, para que seja mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, todavia, afastando a condenação do demandante pela litigância de má-fé e honorários.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.